Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705144-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ELIZABETH DA SILVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFíCIOS S.A. contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por ELIZABETH DA SILVA MARINHO, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a petição de emenda de ID 55548748 em substituição à exordial originária. Retifique-se o polo passivo da lide. Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de ação cominatória, com pedido de tutela antecipada, partes qualificadas nos autos, por meio da qual sustenta a requerente que era beneficiária de plano de saúde coletivo disponibilizado pela primeira ré (UNIMED NORTE/NORDESTE) e administrado pela segunda ré (QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS). Relata ter recebido, em meados de dezembro de 2019, uma correspondência por parte da segunda requerida, dando ciência do cancelamento unilateral do plano de saúde, a partir de 01 de janeiro de 2020. Assevera ser paciente com diagnóstico de carcinoma de células renais com metástases pulmonares em rigoroso acompanhamento médico-oncológico, fazendo uso do medicamento Pazopanibe, remédio de alto custo, não podendo haver interrupção no recebimento e uso da medicação, considerando a gravidade da doença. Defende que “o desinteresse unilateral por parte da seguradora não pode gerar o cancelamento automático do contrato de seguro nem mesmo se baseando em cláusula contratual própria, sem que seja ofertado ao paciente um plano de saúde individual ou familiar nas mesmas condições do outro e sem período de carência quando o paciente estiver em tratamento médico”. Requer a concessão de tutela de urgência para que a parte ré restabeleça de imediato a cobertura do seguro de saúde. A inicial se fez acompanhar por documentos. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, observa-se que a documentação anexada aos autos indica a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Também se extrai dos documentos acostados à inicial que a requerente, pessoa idosa (63 anos), necessita dar continuidade a tratamento medicamentoso, conforme relatório médico de ID no 5483557, sob risco de progressão da doença (carcinoma de células renais, com metástases pulmonares) ou óbito no caso de interrupção total da medicação. Infere-se também do conjunto dos autos ter ocorrido a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo do qual a autora era beneficiária (ID 53835555). A respeito do tema, a Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, em seu artigo 1o, estabelece o seguinte: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Sabe-se que, embora seja admitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, é assente na jurisprudência pátria que, em tal hipótese, deve ser facultado ao consumidor a continuidade da relação jurídica com ele estabelecida, mediante migração do plano empresarial ou coletivo para a modalidade individual/familiar em condições equivalentes, mantendo-se a cobertura outrora contratada, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial do ETJDT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESILIÇÃO UNILATERAL PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. DESCONSTITUIÇÃO UNILATERAL DOE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITO FORMATIVO. POSSIBILIDADE DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Hipótese em que foi indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo singular. O requerimento emergencial consiste na manutenção do contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre as partes em decorrência do não cumprimento dos requisitos legais para resilição unilateral do contrato. 2. A relação jurídica entre a administradora de benefícios, operadora de plano de saúde, e a segurada é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor CDC, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de fornecedores e consumidor, respectivamente. 3. A resilição unilateral do negócio jurídico que instituiu o plano de saúde coletivo deve ser notificada ao consumidor com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Ademais, a Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que a desconstituição unilateral do contrato deve ser acompanhada da garantia, ao utente do serviço, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes às previstas no plano cancelado, sem a perda do prazo de carência. 4. Para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a presença de dois requisitos: a verossimilhança, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os referidos requisitos, deve ser reformada decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1162874, 07167304920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019 – grifo inexistente no original). APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONSUMIDORA IDOSA. MAIS 85 ANOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 2. Embora o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. 3. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT. 4. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 5. O cancelamento do plano de saúde da apelada com a suspensão do atendimento de saúde, extrapolou os limites do dano material e violou os direitos da personalidade da autora, causando angústia e ansiedade exacerbadas, uma vez que a consumidora, que acreditava na continuidade de seu contrato, viu-se desamparada no momento que mais precisava, tendo em vista a sua idade avançada, contando com mais de 85 anos, além de quadros clínicos delicados, tendo sido internada em UTI, em razão de uma pneumonia. 6. Com relação ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. No caso em tela, depois de sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui. 7. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão n.1161215, 07077735020188070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019, grifo inexistente no original). Ressalto que decidir em sentido diverso seria inviabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita a autora. Ademais, ao menos do que dos autos consta, verifica-se que o envio de correspondência à parte autora não respeitou o prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, haja vista ter sido enviada no dia 26 de novembro de 2019, em inobservância, portanto, ao que preconiza o art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Verifico, portanto, estarem configurados os requisitos enumerados no art. 300 do CPC, quais sejam, razoabilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano, este último consistente no risco de a autora ficar sem assistência médica em momento em que se encontra acometida de gravíssimo quadro de saúde. À vista desses fatores, ao menos neste juízo de cognição sumária, é possível concluir que o contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre a parte autora e a ré deve ser convertido em individual ou familiar, com aproveitamento do prazo carencial já cumprido e mantida a mesma cobertura e as mesmas condições do plano anterior, inclusive valor da mensalidade e grupo de dependentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas que disponibilizem à parte autora, no prazo máximo de 2 dias, plano individual ou familiar, mantida a mesma cobertura e as mesmas condições do plano de saúde anterior, inclusive valor da mensalidade e grupo de dependentes, sem interrupção do prazo de carência. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A Agravante sustenta que o pedido de tutela de urgência se restringiu ao restabelecimento da cobertura do plano de saúde, não abrangendo a migração para outro plano individual ou familiar. Salienta que cabe à operadora cumprir a decisão porque, na qualidade de administradora de benefícios, não trabalha com plano de saúde individual ou familiar. Acrescenta que o prazo para cumprimento da decisão é desproporcional e que deve ser estabelecido limite para a multa diária fixada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos postos. Preparo recolhido (IDs 14432950 e 14434122). É o relatório. Decido. A ‘Administradora de Benefícios’ em regra atua no contexto contratual como simples estipulante ou mandatária, razão por que, a priori, não possui legitimidade para a causa que tem por objeto obrigações contratuais assumidas pela operadora do plano de assistência à saúde. Essa temática, contudo, não chegou a ser apreciada pelo juízo de origem e, por via de consequência, não pode ser conhecida diretamente na instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: A ausência de pronunciamento sobre a matéria em Primeira Instância, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, impede sua apreciação pela Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, impondo a cassação do decisum, a fim de que a questão seja examinada pelo Juízo de origem. (AI 20130020007293, 5a T., rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 25/06/2013). Acrescente-se que a administradora tem atuação própria e específica no contexto da dissolução de planos de saúde coletivos empresariais e por adesão, circunstância que em princípio justifica a presença da Agravante no polo passivo da demanda. No que diz respeito ao cancelamento do plano de saúde, à primeira vista não foi cumprida a exigência prevista no artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 – ANS, verbis: RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN No 195, DE 14 DE JULHO DE 2009 Dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências. (...) Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Além disso, os relatórios médicos de fls. 19/23 ID 14750634 e 1/9 ID 14750635 atestam que a Agravada está em tratamento de câncer cuja interrupção pode acarretar em risco de morte, circunstância que por si só justifica a manutenção do plano de saúde. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO. ARTIGO 30 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO ALÉM DO PRAZO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. ALTERNATIVA DE PORTABILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão exigiria o revolvimento do acervo fático e probatório e desafia as teses firmadas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.392.149/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2019). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, condicionada a motivação idônea. Precedentes. 3. Não se pode admitir a rescisão do contrato de saúde por iniciativa exclusiva da operadora, sem motivação, e que venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1.760.967/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22/04/2019). Quanto à multa diária cominada, não se antevê a sua potencial exorbitância devido à ausência de limitação. Pelo contrário, as astreintes devem persistir até o cumprimento da decisão judicial, sob pena de restarem privadas do seu propósito de induzir o adimplemento. Nem se pode cogitar da escassez do prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se cuida de simples continuidade do plano de saúde. Apenas com relação à adstrição ao pedido se identifica alguma inconsistência na decisão agravada, com a devida venia. Isso porque a Recorrida pleiteou “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para que as Rés procedam, DE IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA COBERTURA DO SEGURO SAÚDE, inscrição no 0974-579095147931- 3”, ao passo que a decisão agravada determinou a disponibilização de “plano individual ou familiar, mantida a mesma cobertura e as mesmas condições do plano de saúde anterior, inclusive valor da mensalidade e grupo de dependentes, sem interrupção do prazo de carência”. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para estabelecer que a obrigação a ser cumprida pelas Rés no plano da tutela de urgência é aquela pleiteada na petição inicial: restabelecimento do plano de saúde cancelado. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator